Tribunal: TJSP
Processo: 2213049-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2005 - – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma – Cabimento – Alegações de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA que podem ser conhecidas de ofício – Súmula 393 do STJ – Parte demonstrou que nunca foi proprietária do imóvel sobre o qual recai o imposto, tendo apenas iniciado as tratativas de compra,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2005 - – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma – Cabimento – Alegações de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA que podem ser conhecidas de ofício – Súmula 393 do STJ – Parte demonstrou que nunca foi proprietária do imóvel sobre o qual recai o imposto, tendo apenas iniciado as tratativas de compra, com pagamento do sinal – Desistência pouco tempo depois, em razão da notícia de ajuizamento de ação de reintegração de posse pela COHAB contra o vendedor – Executada que, sem propriedade ou a posse, não é sujeito passivo do IPTU – Município alega que a cobrança é lícita, pois baseada em acordo de parcelamento firmado pela executada – Descabimento – Parcelamento tributário e confissão de dívida que não implicam novação, sendo apenas causas de suspensão da exigibilidade e interrupção da prescrição – Arts. 151, I e 174, IV do CTN – Precedente do STJ – Inadimplemento do acordo de parcelamento que acarreta a cobrança da dívida original, e não a execução do próprio acordo – Executada que, com isso, continua sendo parte ilegítima – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213049-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
MARIA FERREIRA FARIAS MANHÃES, é agravado MUNICÍPIO DE
CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213049-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.925
2
Agravo de Instrumento no 2213049-95.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Maria Ferreira Farias Manhães
Agravado: Município de Carapicuíba
Comarca: Carapicuíba - SAF
Voto no 33.925
Agravo de Instrumento
Execução fiscal
IPTU

Exercício de 2005 -
Exceção de pré-executividade
rejeitada Pretensão à reforma Cabimento Alegações
de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA que podem ser
conhecidas de ofício
Súmula 393 do STJ
Parte
demonstrou que nunca foi proprietária do imóvel sobre o
qual recai o imposto, tendo apenas iniciado as tratativas de
compra, com pagamento do sinal
Desistência pouco
tempo depois, em razão da notícia de ajuizamento de ação
de reintegração de posse pela COHAB contra o vendedor –
Executada que, sem propriedade ou a posse, não é sujeito
passivo do IPTU Município alega que a cobrança é lícita,
pois baseada em acordo de parcelamento firmado pela
executada
Descabimento – Parcelamento tributário e
confissão de dívida que não implicam novação, sendo
apenas causas de suspensão da exigibilidade e interrupção
da prescrição Arts. 151, I e 174, IV do CTN Precedente
do STJ Inadimplemento do acordo de parcelamento que
acarreta a cobrança da dívida original, e não a execução do
próprio acordo Executada que, com isso, continua sendo
parte ilegítima Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Ferreira Farias Manhães (A.J.) da r. decisão de págs. 13/15 que, em
execução fiscal proposta pelo Município de Carapicuíba cobrando
crédito tributário relativo ao IPTU do exercício de 2005, no valor de
R$3.329,82, rejeitou exceção de pré-executividade entendendo não
configurada a ilegitimidade passiva 'ad causam' da executada e que há
necessidade de dilação probatória.
Insurge-se a agravante argumentando que nunca foi
proprietária do imóvel sobre o qual recai o IPTU, como se pode observar
da matrícula. Afirma que chegou a tentar adquiri-lo, mas desistiu após
saber que havia disputa judicial com pleito de reintegração de posse pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213049-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.925
3
COHAB contra o proprietário. Defende, portanto, que é parte ilegítima
quanto ao débito cobrado.
A contraminuta veio (págs. 49/54).
É o relatório.
O caso é de provimento do recurso.
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a
objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem
pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja
necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar para
exame judicial matéria relativa às condições da ação, entre as quais a
legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo,
prescrição, decadência, pagamento.
Corolário lógico consignar que a exceção de pré-
executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa
específica do processo de execução, na qual a executada pode promover
sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela
extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais
observáveis de plano.
Aliás, reza a Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Com efeito, na exceção de pré-executividade oposta, a
argumentação se refere à ilegitimidade passiva e à nulidade do título
executivo, matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de
ofício.
Quanto à ilegitimidade passiva, nota-se pela certidão de
pág. 33, anexa à matrícula, que o imóvel sobre o qual recai o IPTU, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213049-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.925
4
2018, “não foi objeto de alienação e encontra-se gravado com as
hipotecas [...]”. Há indicação específica do endereço do apartamento, de
forma que apesar de o documento de pág. 32 se referir ao prédio, essa
certidão é apta a provar o alegado pela executada.
A tal documento se soma a sentença de págs. 36/38, que
se refere ao processo no 0007693-72.2005.8.26.0127, no qual a COHAB
busca a rescisão contratual e reintegração de posse contra Sebastião
Pereira e Walli Eberle Pereira. O imóvel é descrito em detalhes na pág.
37, não deixando dúvidas de que se trata do mesmo sobre o qual a
presente cobrança incide.
Assim, é possível concluir que a executada nunca foi
proprietária do imóvel com base na matrícula acostada aos autos.
Sendo assim, a única possibilidade seria a cobrança em
razão da posse, sobretudo nos casos de compromisso de compra e venda
não registrado, nos termos da Súmula 399 do STJ.
Ocorre que não há qualquer indício de que a executada
tenha efetivamente ocupado o imóvel, ou que haja instrumento
contratual de alienação.
Na verdade, o próprio Município admite que está
executando a autora unicamente em razão de parcelamento por ela
firmado em 22/07/2005, ou seja, na época que ela alega ter chegado a
dar entrada para a aquisição do imóvel.
Tal acordo, juntado à pág. 56, mostra como contribuinte
“Sebastião Pereira”, e a executada como signatária.
Entretanto, o instrumento não tem o condão de alterar a
sujeição passiva do imposto.
Isso porque a confissão de dívida e o parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213049-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.925
5
tributário são apenas causas, respectivamente, de interrupção da
prescrição e suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art.
151, I e 174, IV, do CTN.
Isso mostra que a relação tributária originária permanece,
não havendo novação. Similarmente, o descumprimento do acordo
implica a cobrança do crédito originário, e não do próprio acordo.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
6. Assim, por força da legislação pertinente, a adesão
ao programa de parcelamento não implica novação,
tampouco extinção do processo executivo, mas tão
somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151,
I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento
consiste apenas na faculdade dada ao credor optante
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de
modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido:
AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
5.4.1999; Resp n.o 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
4.9.2002.
7. Como consectário lógico da não ocorrência da
novação, quando do deferimento do pedido de
parcelamento, tem-se a manutenção das garantias que o
crédito tributário anteriormente possuía, permanecendo
incólumes eventuais penhoras ou constrições judiciais
implementadas nos autos da Execução Fiscal. É o que
se infere do artigo 4o, V, da Lei 10.684/2003.
8. Recurso Especial provido.
(REsp
1526804/CE,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/05/2015, DJe 30/06/2015).
Se o Município não podia cobrar o IPTU da executada
anteriormente, por ela não ser o sujeito passivo do imposto, tal situação
permanece após o descumprimento do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213049-95.2020.8.26.0000 -Voto no 33.925
6
Aponte-se, ademais, que cabia ao próprio Município
esclarecer o interesse da executada em parcelar o débito e exigir a
documentação correspondente, e não apenas aceitar o parcelamento de
débitos com qualquer pessoa que se apresente na repartição municipal.
Assim, o caso é de se reformar a r. decisão, com a
extinção da execução fiscal. Desnecessário tecer comentários sobre a
suposta nulidade do título executivo.
Quanto à verba honorária, utilizando os parâmetros do
art. 85, §3o do CPC, e tendo em vista que se trata de valor inferior a 200
salários-mínimos, arbitra-se a verba honorária em 10% do valor do
proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado da execução.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou desprovimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente, a qual não se encaixa à hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
extinguindo-se a execução fiscal.
Roberto Martins de Souza
Relator